Tribunal: STF
Processo: ARE 1494167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 407/1998. RECURSO NÃO PROVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DEVIDOS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT QUE NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    I – Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora apelante, pleiteando, em apertada síntese, o reconhecimento de seu direito à estabilidade financeira, na forma da Lei municipal n.º 407/98.



    II – No presente recurso, o Ente Municipal apelante pugna pela cerne da reforma da sentença que concedeu em parte a segurança do mandado de segurança mencionado, reconhecendo o direito deste à percepção da estabilidade econômica, nos moldes do artigo 86 a Lei municipal n.º 407/98, sem repercussão financeira concernente aos períodos anteriores à impetração.



    III – A matéria é disciplinada pelo Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Camaçari – Lei municipal nº 407/1998, inexistindo qualquer distinção entre os servidores estatutários e os servidores não estatutários, para fins de estabilidade econômica. Precedentes desta e. Corte de Justiça.



    IV – Do atento exame aos documentos que instruem o feito, notadamente aqueles que demonstram o efetivo exercício em cargos de provimento temporário, vislumbra-se que o apelado detém os requisitos exigidos em lei, de modo que afigura-se forçoso reconhecer o direito do impetrante a gozar da referida vantagem. 



    V – Malgrado reconhecido o direito do impetrante à vantagem requerida, em sede de ação mandamental, os efeitos financeiros somente podem retroagir à data da impetração do writ, considerando que o mandamus não serve como sucedâneo de ação de cobrança. Inteligência da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal.



    VI – Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente